Tribunal: CARF
Processo: 15956.720131/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/06/2011
CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA.
Equipara-se a empresa o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM BASE NO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO CUB.
O custo da construção de edificações deve ser comprovado por meio da apresentação das notas fiscais de aquisição de materiais, recibos/notas fiscais de prestação de serviços e comprovantes de pagamentos junto aos órgãos controladores. A falta ou insuficiência da comprovação autoriza o arbitramento da edificação com base nas tabelas do CUB divulgadas pelo SINDUSCON
CONSTRUÇÃO CIVIL AFERIÇÃO INDIRETA. PESSOA FÍSICA.
É devida a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga pela mão-de-obra utilizada na execução de obra de responsabilidade de pessoa física, obtida através de aferição indireta, em razão da não comprovação do montante dos salários pagos na sua execução.
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Em que pese o bem fundamentado voto, tenho que não caberia a este órgão julgador a apreciação da matéria sem provocação, de ofício, sob pena de se tornar revisor do lançamento sem motivação, afastando-se de suas atribuições legais e regimentais, por não vislumbrar tratar-se de matéria de ordem pública.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de legalidade das leis. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720131/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.681 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/06/2011
CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
EQUIPARAÇÃO A EMPRESA.
Equipara-se a empresa o proprietário ou dono de obra de construção civil,
quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço O
responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM
BASE NO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO CUB.
O custo da construção de edificações deve ser comprovado por meio da
apresentação das notas fiscais de aquisição de materiais, recibos/notas fiscais
de prestação de serviços e comprovantes de pagamentos junto aos órgãos
controladores. A falta ou insuficiência da comprovação autoriza o arbitramento
da edificação com base nas tabelas do CUB divulgadas pelo SINDUSCON
CONSTRUÇÃO CIVIL AFERIÇÃO INDIRETA. PESSOA FÍSICA.
É devida a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga
pela mão-de-obra utilizada na execução de obra de responsabilidade de pessoa
física, obtida através de aferição indireta, em razão da não comprovação do
montante dos salários pagos na sua execução.
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE. PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Em que pese o bem fundamentado voto, tenho que não caberia a este órgão
julgador a apreciação da matéria sem provocação, de ofício, sob pena de se
tornar revisor do lançamento sem motivação, afastando-se de suas atribuições
legais e regimentais, por não vislumbrar tratar-se de matéria de ordem pública.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720131/2011-56
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei,
cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade
e de legalidade das leis. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades e, na parte conhecida,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso (relator) que dava parcial provimento, para afastar a exigência do FNDE (Salário
Educação). Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly..

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Redatora designada

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 158/194)
em face do V. Acórdão de e-fls. 137/147, que julgou improcedente a impugnação apresentada
em face da lavratura do auto de infração relacionado, de acordo com o relatório da decisão
recorrida:
“

1.O contribuinte é responsável pela construção de um imóvel residencial
para a qual foi aprovado projeto e expedido o alvará de ampliação no
29878 em 09/11/2006, conforme Relação de Obras Aprovadas pela
Prefeitura de Ribeirão Preto enviada pela CODERP e divulgada no sítio
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

da Secretaria de Planejamento na internet. A obra foi cadastrada no CEI
por meio do Sistema SISOBRA, tendo como data de início 19/09/2006.
2. O sujeito passivo pediu a dilação do prazo para apresentar a
documentação prevista no art. 383 da Instrução Normativa RFB no
971/2009 por 20 (vinte) dias. Transcorrido esse prazo sem que ele
entregasse nenhum dos documentos solicitados, seus procuradores
enviaram uma carta em 15/07/2011, informando que a obra não havia
sido completamente terminada, motivo pelo qual ele não tinha efetuado a
sua regularização.
3. O Auditor Fiscal realizou diligência na obra em 1o/08/2011, sendo
acompanhado pelo funcionário do condomínio em que a casa está
situada, e foi recebido pela esposa do contribuinte, Sra. Luciana, tendo
constatado que a obra estava inteiramente construída e que os
proprietários já residiam no local há aproximadamente dois anos. Ao ser
questionada sobre a parte da obra que ainda não havia sido finalizada, a
Sra. Luciana disse que faltava a instalação de armários em alguns
quartos, o que denota que as alegações do contribuinte de obra
inacabada não procedem.
4. Foi enviado ao sujeito passivo Termo de Constatação e Reintimação
Fiscal – TCRF, recebido em 09/08/2011, informando-o do resultado da
diligência e solicitando novamente os documentos, tendo sido ressaltado
que a negativa injustificada de apresentação deles ensejaria, no caso de
lançamento de ofício, o agravamento da multa em 50% (cinquenta por
cento).
5. Em resposta, o contribuinte disse que a fiscalização examinou apenas
a parte externa da obra e não apresentou a documentação requerida.
6.Até o início da fiscalização, o sujeito passivo não havia protocolado a
Declaração e Informação Sobre Obra – DISO para a regularização da
obra.
7. Foi efetuada aferição indireta do custo da obra e consequente
remuneração da mão de obra empregada na execução, tendo como base
a área construída, o padrão da obra e o valor do Custo Unitário Básico
– CUB divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil –
Sinduscon, conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 971/2009.
8. Como não foram apresentados os documentos solicitados, não houve
como apurar possíveis áreas de redução previstas nos art.s 357 e 358 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009. A data de encerramento da obra
foi arbitrada pela data de instauração do procedimento fiscal com a
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, em 14/06/2011.
9. Segundo apurado no sistema de arrecadação do Ministério da
Fazenda, não houve nenhum recolhimento na Matrícula CEI da obra.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

10. Os demais dados necessários ao enquadramento e simulação do
Aviso para Regularização de Obra – ARO foram extraídos da Relação de
Obras Aprovadas pela Prefeitura de Ribeirão Preto enviada pela
CODERP e pelos dados da obra constantes no Sistema de Arrecadação
do Ministério da Previdência Social.
02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/06/2011
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DISCUSSÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
salvo as exceções previstas no art. 26-A, §6o, do Decreto no 70.235/1972.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. CUB.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil de pessoa
física é obtido mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional à área
construída, com a utilização das tabelas do Custo Unitário Básico - CUB divulgadas
mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil - Sinduscon.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
A impugnação deve vir acompanhada de prova documental que ratifique as alegações
apresentadas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. COBRANÇA DE JUROS
COM BASE NA SELIC.
A cobrança de juros, quando ocorre atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias, com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC está fundamentada no art. 35 da Lei no 8.212/91, que faz referência ao art. 61 da
Lei no 9.430/96.
MULTA AGRAVADA POR NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA
DE NECESSIDADE DE PROVA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Quando aplicado o agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, §2o, da Lei no
9.430/1996, por o sujeito passivo não atender a intimação efetuada pela fiscalização,
não é necessária a prova de que ocorreu sonegação, fraude ou conluio.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A perda da espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração e
acarreta a aplicação de multa de ofício.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
Não há previsão no Decreto no 70.235/1972 para a intimação do advogado do
contribuinte para sustentação oral na sessão de julgamento realizada na primeira
instância administrativa.”
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a impossibilidade de utilização da
tabela CUB, trata do conceito de contribuição da empresa e dos empregados, trata sobre o SAT,
Contribuição a Terceiros, dos juros Selic, da multa confiscatória, da não incidência de juros
sobre a multa e sobre a denúncia espontânea. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Da nulidade da Tabela CUB – Arbitramento do valor, da contribuição da
empresa e do SAT
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade. No presente caso o contribuinte
questiona a tabela CUB utilizada para fins de aferição indireta efetuada pelo lançamento em vista
da falta de documentos apresentados pelo contribuinte. Alega em síntese que seus valores são
totalmente divorciados da realidade sendo que a contribuição previdenciária é sobre a folha.
05 – Nesse tópico entendo que o contribuinte não possui razão, no caso não há
nenhum tipo de nulidade a ser declarada pois o lançamento se deu na forma de aferição indireta
em decorrência da falta de apresentação de documentos por parte do contribuinte, principal
interessado em apurar o valor correto de sua construção.
06 – Por sua vez, não existindo nos autos nenhum documento fica justificada a
forma de aferição indireta por parte da Fiscalização arbitrando o custo da construção com base
no CUB.
07 – Verificamos que de um lado encontra-se o RECORRENTE que não
apresentou nenhum documento em momento oportuno, e do outro lado a fiscalização que tomou
todas as atitudes possíveis para tentar descobrir o real custo de aquisição, inclusive realizando
diligência presencial na residência do recorrente. Por estes fundamentos, e pelo fato de ser
legítima a utilização, pela autoridade fiscal, do índice CUB fornecido pelo SINDUSCON (por já
contemplar a média dos custos básicos incorridos em todas as fases da construção/reforma) como
estimativa do valor do m2 de obra a fim de apurar o valor da mesma, entendo que não merece
prosperar o argumento de incorreção do valor arbitrado e a sua inutilidade como forma de se
chegar ao valor. Há a previsão legal no art. 33 §4o da Lei 8.212/91. Portanto nego provimento
nesse ponto.
08 –Os demais argumentos quanto a da contribuição da empresa e do SAT em que
trata sobre folha salarial apesar da maioria dos tópicos ser mais doutrinário entendo que não
prevalece pois o próprio parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212/91 quando trata dos
contribuintes equipara a empresa ao dono de obra de construção civil e em seu artigo 30 VI trata
do pagamento das contribuições pelo dono da obra, qualquer que seja a forma de contratação da
construção e portanto a legislação converge com a norma constitucional e também nego
provimento ao recurso nesse sentido.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

09 – Quanto aos ditos “Terceiros” (Salário Educação, Sesc, Senac, Incra e Sebrae)
vou tratá-los em um único tópico.
10 – No caso tratando especificamente do Salário Educação entendo que
merece reparo a decisão de piso a fim de afastar a exigibilidade da contribuição relacionada ao
FNDE (Salário Educação), aplicando ao caso as disposições do art. 98, parágrafo único II, b do
NRICARF que diz:
(...)
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
II - fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária; Grifei

11 – No caso a contribuição denominada salário-educação tem previsão na CF no
art.212, § 5o,da CF/88, do que se extrai a sujeição passiva apenas da empresa:
Art. 212. (...).
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (grifo posto).
12 – Na Lei no 9.424/96, ao instituir o tributo, ratificou como sujeito passivo da
obrigação tributária unicamente a empresa, conforme seu art. 15:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim
definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (grifo posto).
13 - A Lei n. 9.766/98, em seu art. 1o, § 3o, melhor define o conceito de empresa
para fins de identificação do sujeito passiva da obrigação tributária:
Art. 1o (...).
§3o Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-
Educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e
demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social. (grifo posto).
14 - O regulamento da contribuição (Dec.no 6.003/06), assim especifica o
contribuinte em seu art. 2o:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

Art. 2o - São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades
públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se
como tais, para fins desta incidência, qualquer firma individual ou sociedade que
assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não,
bem assim a sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2o, da
Constituição. (grifo posto).
15 - Note-se, assim, que o comando constitucional, relacionado ao salário-
educação, determina que os sujeitos passivos da obrigação tributária sejam as empresas na
forma da lei.
16 – Portanto, a Lei no 9.766/98, em seu art. 1o, § 3o, supracitado, ao tratar sobre a
contribuição em questão, definiu como empresa qualquer firma individual ou sociedade que
assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem
como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
17 - Não existe na legislação citada comando legal, definindo a sujeição passiva e
que inclua as pessoas físicas proprietárias de obra de construção civil.
18 - Outrossim, pode-se perquirir na aplicação do art. 15, parágrafo único, da Lei
n. 8.212/91, contudo tal legislação tem sua aplicabilidade limitada tão somente às
contribuições previdenciárias, pois trata do plano de custeio da seguridade social.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
19 – Outrossim, descabe – do ponto de vista jurídico – a pretensão de combinar a
previsão dos artigos 15 da Lei no 9.424/96 e 1o da Lei no 9.766/98, com o art. 12, inciso I, da Lei
no 8.212/91, referido no primeiro preceptivo.
20 - Isso porque, a despeito de o artigo 12, inciso I, da Lei no 8.212/91 definir os
apenas segurados da Previdência Social, a sua utilização pelo artigo 15 da Lei no 9.424/96 refere-
se unicamente à definição da base de cálculo da contribuição, que será a remuneração paga aos
segurados empregados ali definidos.
21 - Veja-se o dispositivo:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

(...).
22 - Não há, em nenhum dispositivo que trata da matéria, previsão semelhante à
existente no artigo 25 da Lei no 8.212/91, para fins de equiparação, se é que esta seria possível
diante da redação do artigo 212, §5o, da CF/88, do empregador pessoa física à empresa. Vê-se,
assim, que a pretensão, de exigir o tributo dos empregadores rurais/urbanos pessoas físicas, não
possui qualquer fundamento legal ou constitucional.
23 - Eventual interpretação que se pretenda conferir infringe, além do próprio
dispositivo do artigo 212, §5o, da CF/88 – porque o comando constitucional é que o conceito de
empresa deve ser estabelecido por lei –, o princípio da legalidade tributária, pois a definição do
contribuinte do tributo é matéria reservada à lei, nos termos do artigo 97, inciso III, do CTN.
24 – Portanto, estando o contribuinte constituído por pessoa física, é inexigível a
contribuição do salário-educação. Mesmo que possua empregados em seu nome, não está
formalmente constituído como pessoa jurídica, não se qualificando como sujeito passivo da
exação.
25 – No caso aplicável os termos do Tema 362 do E. STJ assim disposto1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-
EDUCAÇÃO.
RECEPÇÃO,
PELA
CARTA
DE
1988,
DA
LEGISLAÇÃO
REGULADORA
DA
MATÉRIA
(DECRETO
1.422/75).
SUJEITO
PASSIVO.
CONCEITO AMPLO DE EMPRESA.
1. A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim
entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade
econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15
da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto
6.003/2006. (Precedentes: REsp 272.671/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 842.781/RS, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007; REsp 711.166/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/04/2006, DJ 16/05/2006)
2. O salário-educação, anteriormente à Constituição da República de 1988, era
regulado pelo Decreto-Lei 1.422/1975, que, no tocante à sujeição passiva, acenou para
um conceito amplo de empresa, ao estabelecer que: "Art. 1o. (...) § 5o - Entende-se por
empresa para os fins deste decreto-lei, o empregador como tal definido na
Consolidação das Leis do Trabalho, e no artigo 4o da Lei 3.807, de 26 de agosto de
1960, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, bem
como as empresas e demais entidades públicas e privadas, vinculadas à previdência
social, ressalvadas as exceções previstas na legislação específica e excluídos os órgãos
da administração direta."
3. Sob esse enfoque, empresa, para os fins do citado Decreto-Lei, encerrava o conceito
de empregador, conforme definido na Consolidação das Leis do Trabalho e no art. 4o,
da Lei 3.807/60, verbis: CLT: "Art. 2o. Considera-se empregador a empresa, individual
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e
dirige a prestação pessoal de serviço.

1
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tem
a_inicial=362&cod_tema_final=362
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

§ 1o. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego,
os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou
outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como
empregados."
Lei 3.807/60, com a nova redação dada pela Lei 5.890/73: "Art. 4o.
Para os efeitos desta lei, considera-se: a) empresa - o empregador, como tal definido
na CLT, bem como as repartições públicas autárquicas e quaisquer outras entidades
públicas ou serviços administrados, incorporados ou concedidos pelo Poder Público,
em relação aos respectivos servidores no regime desta lei."
4. A Carta Constitucional promulgada em 1988, consoante entendimento do STF,
recepcionou formal e materialmente a legislação anterior, tendo o art. 25 do ADCT
revogado tão-somente o § 2o, do art. 1o, do citado Decreto-Lei, que autorizava o Poder
Executivo a fixar e alterar a alíquota, sendo forçoso concluir pela subsistência da
possibilidade de exigência do salário-educação, nos termos da legislação em vigor à
época.
(Precedente do STF: RE 290079, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno,
julgado em 17/10/2001, DJ 04-04-2003) 5. Com efeito, a alteração do regime aplicável
ao salário-educação, implementada pela novel Constituição da República, adstringiu-
se à atribuição de caráter tributário, para submete-la ao princípio da legalidade, mas
preservando a mesma estrutura normativa insculpida no Decreto-Lei 1.422/75, vale
dizer: mesma hipótese de incidência, base de cálculo e alíquota.
6. Destarte, a Lei 9.424/96, que regulamentou o art. 212, § 5o, da Carta Magna, ao
aludir às empresas como sujeito passivo da referida contribuição social, o fez de forma
ampla, encartando, nesse conceito, a instituição, individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço, bem como qualquer entidade, pública ou privada, vinculada à previdência
social, com ou sem fins lucrativos, ressalvadas as exceções previstas na legislação
específica e excluídos os órgãos da administração direta (art. 1o, § 5o, do Decreto-Lei
1.422/75 c/c art. 2o da CLT).
7. O Decreto 6.003/2006 (que revogou o Decreto 3.142/99), regulamentando o art. 15,
da Lei 9.424/96, definiu o contribuinte do salário-educação com foco no fim social
desse instituto jurídico, para alcançar toda pessoa jurídica que, desenvolvendo
atividade econômica, e, por conseguinte, tendo folha de salários ou remuneração, a
qualquer título, seja vinculada ao Regime Geral de Previdência Social: "Art. 2o São
contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e
privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais,
para fins desta incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco
de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a
sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2o, da Constituição."
8. "A legislação do salário-educação inclui em sua sujeição passiva todas as entidades
(privadas ou públicas, ainda que sem fins lucrativos ou beneficentes) que admitam
trabalhadores como empregados ou que simplesmente sejam vinculadas à Previdência
Social, ainda que não se classifiquem como empresas em sentido estrito (comercial,
industrial, agropecuária ou de serviços). A exação é calculada sobre a folha do salário
de contribuição (art.1o, caput e § 5o, do DL 1.422/75)."
(REsp 272.671/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/02/2008, DJe 04/03/2009, REPDJe 25/08/2009) 9. "É constitucional a cobrança
da contribuição ao salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei no 9424/96."
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

(Súmula 732 do STF) 10. In casu, a recorrente é associação desportiva, sem fins
lucrativos, vinculada à Previdência Social e com folha de empregados, encartando-se
no conceito amplo de empresa, razão pela qual se submete à incidência do salário-
educação.
11. É que a Lei 9.615/88, que instituiu normas gerais sobre desporto e regulou a
atuação das entidades que exploram o desporto profissional, equiparou essas entidades
às sociedades empresárias, in verbis: "Art. 27. As entidades de prática desportiva
participantes de competições profissionais e as entidades de administração de desporto
ou ligas em que se organizarem, independentemente da forma jurídica adotada,
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no
caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na hipótese de
aplicarem créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito próprio ou de
terceiros.
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de administração de
desporto e das ligas desportivas, independentemente da forma jurídica como estas
estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias, notadamente para
efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos."
12. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.162.307/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
24/11/2010, DJe de 3/12/2010.) Grifei
26 – Portanto, a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as
empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15
da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006.
27 – Sobre o tema precedente do TRF 4 aplicado nos casos de pessoa física dono
de obra julgado em 26/08/2023:
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA
362. PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
PRECEDENTE DA 5a TURMA RECURSAL/RS INEXIGIBILIDADE.
1. Tema 362 do STJ - "A contribuição para o salário-educação tem como sujeito
passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que
assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não,
em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99,
sucedido pelo Decreto6.003/2006".
2. "EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SOCIAIS GERAIS.
DOMÍNIO ECONÔMICO. NATUREZA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO
A EMPRESA. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO
MORAL IN RE IPSA. VALOR. (...). 4. O parágrafo único do art. 15 da Lei 8.212/1991
equipara a pessoa física dona de obra a empresa, mas o faz unicamente para fins de
cobrança de contribuição previdenciária, não se prestando a justificar a incidência das
contribuições por conta de terceiros. (...)." (5002480-60.2019.4.04.7109, QUINTA
TURMA RECURSAL DO RS, Relator GIOVANI BIGOLIN, julgado em 28/10/2021). 3.
Negado provimento ao recurso da União.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

(TRF-4, RECURSO CÍVEL 5022036-46.2022.4.04.7205, Relator(a): ANTONIO
FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE
SC, Julgado em: 25/08/2023, Publicado em: 26/08/2023)
28 – Portanto, no caso dou parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento os valores relativos ao FNDE (Salário Educação).
29 – Quanto ao SESC/SENAC tais contribuições são efetivamente devidas pelas
empresas enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio, (no caso aqui
considerando o disposto no art. 15 parágrafo único da Lei 8.212/91 a equiparação do dono da
obra com empresa) consoante classificação do art. 577 da CLT e seu anexo.
30 - No mesmo sentido vem decidindo o STJ, conforme ementa abaixo transcrita
e portanto nego provimento nessa parte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SESC/SENAC. EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N° 83 DA SÚMULA DESTA CORTE
SUPERIOR DE JUSTIÇA.
1. As empresas prestadoras de serviços, espécie de empresa de assessoramento,
constantes do quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho, na compreensão da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, estão
obrigadas ao recolhimento da contribuição social para o SESC/SENAC, por se
encontrarem inseridas nas categorias econômicas e profissionais vinculadas ao plano
sindical da Confederação Nacional do Comércio.
A contribuição para o SEBRAE tem como sujeito passivo os mesmos contribuintes do
SENAI, SENAC, SESI e SESC. Logo, foram corretamente lançadas. Elas estão previstas
no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, combinado com o art. I o do
Decreto-Lei n° 2.318, 30 de dezembro de 1986:
Art. 8o É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE),
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o 1 Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas
empresas, de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído
adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o
art. 1" do Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de: (Redação dada pela
Lei n° 11.080, de 2004)
c) três décimos por cento a partir de 1993. (Alínea incluído pela Lei n° 8.154, de
28.12.1990) Art. 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às
entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),
para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC),
ficam revogados:
I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei n° 1.861, de 25 de
fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei n° 1.867, de 25 de
março de 1981;
II - o artigo 3o do Decreto-lei n° 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada
pelo artigo 1o do Decreto-lei n° 1.867, de 25 de março de 1981.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

31 – Quanto as matérias sobre a contribuição ao INCRA e ao SEBRAE por
existir pedido expresso quanto ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade deixo de
conhecer com base na súmula no 02 do CARF que diz: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
32 – Sobre os juros Selic aplicados aplico ao caso os termos da Súmula CARF no
04 que diz: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
33 – Sobre a multa confiscatória em vista do teor do pedido de
inconstitucionalidade da mesma entendo que não deve ser conhecida aplicando ao caso os termos
da Súmula no 02 acima já indicada.
34 – A teor da não incidência de juros sobre a multa aplicável ao caso os
termos da Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
35 – A respeito da denúncia espontânea diz a decisão recorrida, verbis:
“Adicionalmente, o impugnante diz que houve denúncia espontânea, o que impediria a
cobrança de multa, contudo tal argumento não é cabível.
Embora a base de cálculo das contribuições seja aferida indiretamente diante da falta
de prova regular e formalizada do sujeito passivo, o fato gerador ocorre quando da
concretização das hipóteses de incidência previstas nas leis que as instituíram, ou seja,
no caso dos segurados empregados, quando do pagamento ou crédito das suas
remunerações.
Assim, consta no art. 51, V, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que constitui
fato gerador da obrigação previdenciária principal, em relação à obra de construção
civil de responsabilidade de pessoa física, a prestação de serviços remunerados por
segurados que edificam a obra. O fato gerador, no caso, portanto, se aperfeiçoou
competência a competência, durante todo o período da obra e não somente no seu
término como parece entender o contribuinte. Vale frisar que nenhum recolhimento foi
efetuado desde o início da obra em questão, embora fossem devidas as contribuições de
todo o período da obra, mesmo que ela não estivesse acabada.
Por outro lado, o Auditor Fiscal verificou no local que a casa estava já inteiramente
construída, tendo apresentado, inclusive, uma fotografia que atesta a sua afirmação.
Além disso, a própria esposa do contribuinte disse durante o procedimento fiscal que
somente faltavam parte dos móveis, os quais não compõem a obra de construção civil
objeto do processo para efeito da cobrança em tela, tampouco seus custos integram o
CUB.
Mesmo agora, no momento da impugnação, o contribuinte não apresenta qualquer
prova que demonstre o contrário, em confronto com o art. 33, §4o, da Lei no
8.212/1991, com fulcro no qual foi invertido o ônus da prova, e com os arts. 15 e 16,
III, do Decreto no 70.235/1972, pelos quais não bastam as alegações, que têm que ser
acompanhadas de provas.
(...) omissis
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

Ademais, de acordo com o art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN, a perda da
espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração e acarreta a
aplicação da multa de ofício. No caso, a intimação do início do procedimento fiscal
ocorreu em 20/11/2011, conforme Aviso de Recebimento – AR de fls. 31, estando
correto o procedimento fiscal, que resultou em aplicação da multa de ofício agravada.
36 – O argumento do contribuinte para aplicação da denúncia espontânea é que a
obra estava inacabada na parte interna apesar de estar morando há 2(dois) anos no local.
37 – Em vista do quanto constatado in loco pela fiscalização e pelo teor dos
fundamentos da turma de piso entendo por negar provimento nessa parte adotando como razões
de decidir o estabelecido pela decisão da turma a quo acima indicado.
Conclusão
38 - Diante do exposto, conheço em parte do recurso, não conhecendo das
questões sobre constitucionalidade do SEBRAE, INCRA e multa confiscatória e no mérito dar-
lhe parcial provimento para afastar a exigência do FNDE (Salário Educação).
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Redatora designada

Parabenizo o Ilustre Conselheiro Relator e apresento motivos pelos quais divergi
do seu entendimento.
O Relator votou por conceder, de ofício, a exoneração de crédito tributário
relativo ao FNDE, já que o assunto não foi tratado diretamente na peça recursal (entendimento
que exsurge da leitura do recurso apresentado).
Em recente artigo (já encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para publicação) acerca de temática assemelhada e que será publicado em Coletânea do
Carf, subscrito pela Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e por mim, ressaltou-se
que:
Em processos instaurados por lançamento fiscal, a atuação do Julgador Administrativo
consiste na promoção do controle de legalidade do ato de constituição do crédito
tributário e decisão decorrente, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo
contencioso administrativo. O desempenho da função judicante, atípica do órgão
integrante do Poder Executivo, exclusivamente sobre as matérias conhecidas e tratadas
nos acórdãos proferidos pela primeira instância administrativa, tirante as de ordem
pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

Examinando o conceito de ordem pública, Candido Rangel Dinamarco destaca que
[s]ão de ordem pública (processuais ou substanciais) referentes a relações que
transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que as
envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como um todo, ou ao
interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e outras, também
processuais que não o são.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a assegurar
o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal),
sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes
conflitantes.
Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro plano, sendo
relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a submissão destas ou
eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente.
No contexto ordem pública, encontram-se aspectos de legalidade e legitimidade do ato,
como, por exemplo: verificação da impossibilidade de lançar pela decadência, ausência
de liquidez e certeza do crédito tributário constituído, além de outros vícios que tragam
a nulidade absoluta do ato. Esses podem e devem ensejar exame de ofício,
independentemente de provocação do interessado. Entretanto, quando a situação
decorrer de interesse da parte em primeiro plano, a matéria não será de ordem pública.
(...)
Há de ser trabalhado ainda o conceito de justiça fiscal e sua aplicabilidade no âmbito do
processo administrativo.
(...)
Para o Poder Judiciário, o caráter de imparcialidade constitui elemento do órgão de
jurisdição - compreendido como atividade estatal voltada à composição de conflitos
com observância do devido processo legal. É condição para que o Juiz possa exercer sua
função, colocando-o como Autoridade entre e acima das partes, de forma isonômica,
equidistante e objetiva. Esse pressuposto de validade dos atos do Juiz possibilita o
exercício da justiça, e confere-lhe competência para afastar aplicação de normativo legal
e constitucional.
Já os Julgadores Administrativos são conduzidos pela imparcialidade mitigada.
O Julgador Administrativo não é colocado entre e acima da Autoridade Autuante e do
Contribuinte de forma isonômica, equidistante e objetiva, como ocorre no Poder
Judiciário. Tendo como atribuição o exercício do controle de legalidade dos atos
administrativos que lhe precedem, não tem competência para afastar aplicação da lei
ordinária ou constitucional.
Examinando a temática sob a ótica da competência do julgador administrativo, o CARF
sumulou entendimento no sentido de que o Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade de
lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
limita-se, portanto, ao controle de legalidade do ato administrativo de lançamento,
relativamente às matérias abordadas pela defesa que guardam relação direta com a
autuação (elementos da regra matriz de incidência tributária). O CARF, ao desempenhar
seu mister, debruça-se
Sendo assim, imperioso concluir que os Julgadores Administrativos não contam com a
imparcialidade plena, e, portanto, não tem por finalidade a promoção de justiça
tributária ou fiscal.
Atuação imparcial no julgamento administrativo diz respeito a ausência de interesse no
objeto do processo, ou de favorecimento de qualquer das partes.
(...)
O dever de imparcialidade no julgamento administrativo resta jungido às questões afetas
à suspeição e impedimento para o julgamento, e à ética na produção do ato.
Resumidamente, o dever de promoção da justiça fiscal não alcança o Julgador
Administrativo, considerada sua competência e alcance da sua imparcialidade.
Por derradeiro, argumentações alicerçadas em princípios de índole constitucional são
utilizados na tentativa de justificar (...).
(...)
Os princípios de direito têm a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na
análise da constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não
alcança os julgadores administrativos, adstritos à legalidade – isto é, o Julgador
Administrativo não pode deixar de aplicar dispositivo legal vigente com base em
princípios, por falta de competência para afastar aplicação da lei.
No contencioso administrativo tributário os princípios de direito não têm o condão de
derrogar ou revogar artigos do Decreto no 70.235/72 enquanto vigentes, nem tão pouco
permitem o exame de matérias não impugnadas ou não afetas ao contencioso
administrativo tributário, em detrimento do comando legal.
Neste sentido, v.g., não pode o Julgador Administrativo examinar matérias não
impugnadas, sob a manto do formalismo moderado ou verdade material, salvo se de
ordem pública forem.
Considerando as premissas acima reproduzidas, ao meu sentir, é descabido ao
Julgador Administrativo excluir crédito tributário sob fundamentação não apresentada
pelo contribuinte no Recurso, ainda mais sendo de ofício: seja sob a ótica da imparcialidade
mitigada conferida ao Julgador Administrativo, que não lhe impõe o dever de promoção de
Justiça Tributária, seja pela competência conferida ao Julgador, restrita ao controle de legalidade,
seja pelo fato de a matéria não ser de ordem pública.
Em recente julgamento, Acórdão n.o 2005-000.174 - 2a Sejul/5a Turma
Extraordinária de 31/10/2023, o voto vencedor abordou a temática ao enfoque que:
Entendeu o e.relator pelo conhecimento parcial e provimento, também parcial, do
recurso voluntário, a fim de afastar a exigibilidade da contribuição relacionada ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE - Salário Educação), por
considerar tratar-se de matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

Nesse sentido, após reprodução da ementa de decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça, no âmbito do Tema 362 daquela corte superior, foi proposta aplicação ao
caso das disposições do art. 62 § 2odo RICARF.
Em que pese o bem fundamentado voto, tenho que não caberia a este órgão julgador a
apreciação da matéria sem provocação, de ofício, sob pena de se tornar revisor do
lançamento sem motivação, afastando-se de suas atribuições legais e regimentais, por
não vislumbrar tratar-se de matéria de ordem pública.
Não há qualquer alegação por parte do autuado quanto à aplicação do quanto decidido
no referido Tema 362 e, tampouco, no que se refere à legitimidade passiva propriamente
dita. Não se trata assim, puramente de questão relativa à legitimidade passiva e sim,
quanto à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, que não possui cariz de
matéria de ordem pública, sendo necessário o carreamento de provas quanto à
inocorrência da hipótese de incidência ou que alterem as circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Também não se vislumbra na espécie interesse de toda a sociedade a
reclamar sua revisão de ofício, posto que voltada especificamente a lançamento
decorrente de realização de obra pelo sujeito passivo, claramente individualizado e
decorrente de atos por eles praticados, cabendo somente ao mesmo eventual
prequestionamento de sua inclusão no polo passivo da relação jurídica tributária. Ônus
do qual não se desincumbiu.
Ademais, deve ser destacado que a decisão proferida pelo STJ, no âmbito do Tema 362,
não é de aplicação direta, uma vez que caberia interpretação distinta da proposta pelo
i.relator, a teor do que foi consignado no item 8 da ementa do referido julgado; confira-
se:
Tema 362 do STJ
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PARA O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECEPÇÃO, PELA CARTA DE 1988, DA LEGISLAÇÃO
REGULADORA DA MATÉRIA (DECRETO 1.422/75). SUJEITO PASSIVO.
CONCEITO AMPLO DE EMPRESA.
(...)
8. A legislação do salário-educação inclui em sua sujeição passiva todas as entidades
(privadas ou públicas, ainda que sem fins lucrativos ou beneficentes) que admitam
trabalhadores como empregados ou que simplesmente sejam vinculadas à Previdência
Social, ainda que não se classifiquem como empresas em sentido estrito (comercial,
industrial, agropecuária ou de serviços). A exação é calculada sobre a folha do salário
de contribuição (art.1o, caput e § 5o, do DL 1.422/75). (...) (negritei)
Conforme se observa no destaque acima, entendeu aquela corte superior que a
legislação e obrigação relativas ao salário-educação não seria de aplicação exclusiva a
sociedades empresárias em sentido estrito (comercial, industrial, agropecuária ou de
serviços), cabendo assim, interpretação quanto à sua aplicação e exigibilidade também
em hipótese de lançamento em pessoas físicas executoras de obra de construção civil.
Desta forma, sob a minha ótica, imperioso negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.681 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720131/2011-56

Fl. 217
DF CARF MF
Original